Tribunal: CARF
Processo: 10875.003343/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
OMISSÃO DE RECEITA. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DO ESTOQUE. COMBUSTÍVEIS. DOCUMENTOS MCMD OU LMC. OBRIGATORIEDADE.
Com a finalidade de comprovar seus estoques, as distribuidoras de combustíveis têm a obrigação de demonstrar no Mapa de Controle de Movimento Diário  MCMD ou Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC, ao final de cada mês, o abatimento do percentual de quebra por evaporação e manuseio, admitido pelo órgão competente, em relação ao estoque médio registrado.
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO. QUEBRAS SUPERIORES ÀS ADMITIDAS. COMPROVAÇÃO.
Quebras superiores ao percentual admitido pelo órgão competente devem restar devidamente comprovadas, nos termos da legislação vigente, sob pena de contribuir para a apuração de omissão de receita, em virtude da falta de comprovação das diferenças levantadas no estoque.
APURAÇÃO DE ESTOQUE. DIREITO DE PROPRIEDADE.
Na identificação dos itens que integram ou não a conta de estoque o importante não é sua posse física, mas, sim, o direito de sua propriedade.
OMISSÃO DE RECEITAS. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO EM ESPÉCIE.
Os critérios de apuração de receita omitida a partir do levantamento quantitativo por espécie aplicam-se, também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
MULTA CONFISCATÓRIA. NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei validamente editada. No caso dos autos, a defesa alega que o percentual de aplicação de multa de ofício fere o princípio de vedação ao confisco previsto na Carta Magna.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.003343/2002-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.529 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
OMISSÃO DE RECEITA. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DO
ESTOQUE.
COMBUSTÍVEIS.
DOCUMENTOS
MCMD
OU
LMC.
OBRIGATORIEDADE.
Com a finalidade de comprovar seus estoques, as distribuidoras de
combustíveis têm a obrigação de demonstrar no Mapa de Controle de
Movimento Diário — MCMD ou Livro de Movimentação de Combustíveis -
LMC, ao final de cada mês, o abatimento do percentual de quebra por
evaporação e manuseio, admitido pelo órgão competente, em relação ao
estoque médio registrado.
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO. QUEBRAS SUPERIORES ÀS
ADMITIDAS. COMPROVAÇÃO.
Quebras superiores ao percentual admitido pelo órgão competente devem restar
devidamente comprovadas, nos termos da legislação vigente, sob pena de
contribuir para a apuração de omissão de receita, em virtude da falta de
comprovação das diferenças levantadas no estoque.
APURAÇÃO DE ESTOQUE. DIREITO DE PROPRIEDADE.
Na identificação dos itens que integram ou não a conta de estoque o importante
não é sua posse física, mas, sim, o direito de sua propriedade.
OMISSÃO DE RECEITAS. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO EM
ESPÉCIE.
Os critérios de apuração de receita omitida a partir do levantamento
quantitativo por espécie aplicam-se, também, às empresas comerciais,
relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
MULTA
CONFISCATÓRIA.
NÃO
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.003343/2002-61
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei validamente editada.
No caso dos autos, a defesa alega que o percentual de aplicação de multa de
ofício fere o princípio de vedação ao confisco previsto na Carta Magna.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Campinas, fls. 579/589, que julgou
improcedente a impugnação.
Trata o presente processo de Auto de Infração, fls. 228/234, para exigência da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins, referente a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 1997, 1998 e 1999.
Por bem descrever os fatos, transcrevo abaixo o seguinte trecho do relatório
apresentado no acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campinas
(fls. 579/589):
Trata-se do Auto de Infração relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social — Cofins, lavrado em 18/06/2002, que formalizou o crédito
tributário no valor total de R$ 106.251,52, incluindo multa de oficio e juros de mora,
estes calculados até 31/05/2002.
2. A autuação decorre da constatação das seguintes irregularidades, consoante
discriminado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 223/224:
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

"001
-
COFINS
DIFERENÇAS
APURADAS
ENTRE
OS
VALORES
DECLARADOS
E
OS
APURADOS
—
COFINS
(VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS)
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas diferenças
entre os valores de compras, vendas e estoques, conforme demonstrativos anexos,
descritos e demonstrados no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, também
anexo, que passam fazer parte integrante deste.
(...)
3. O citado Termo de Verificação e Constatação Fiscal assim discrimina a infração (fls.
214/215):
"3 — Com base na escrituração e demais documentos e controles apresentados pelo
contribuinte, foram elaborados os Demonstrativos da Movimentação de Compras,
Vendas e Estoques, relativamente as quantidades e valores financeiros, sendo
apuradas diferenças nos períodos de agosto a outubro de 1997, julho a dezembro de
1998, janeiro a junho e setembro de 1999, conforme valores descritos nos quadros
demonstrativos das diferenças apuradas na movimentação de estoques, (doctos. de
fls. 169 a 181; 186 a 198 e 203 a 213).
4 — Essas diferenças apuradas, são consideradas irregularidades que caracterizam a
omissão de receitas, cujos valores darão origem a base de cálculo para a constituição
do crédito tributário de oficio, mediante lavratura do Auto de Infração, relativamente
a CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
— COFINS, nos respectivos períodos, como segue:
[tabela, contendo: PA, diferença apurada - base de cálculo, alíquota e contribuição
devida]."
4. Cientificada dos autos em 10/07/2002, a contribuinte protocolizou, em 09/08/2002,
por intermédio de seu representante legal, impugnação de fls. 230/243, acompanhada
dos documentos de fls. 244/558, aduzindo em sua defesa as seguintes razões de fato e
de direito, em resumo:
4.1.Faz um breve relato da ação fiscal. Na sequência, informa que em suas Bases
mantinha o armazenamento de combustíveis juntamente com outras distribuidoras,
face a capacidade ociosa disponível. Esclarece que, em relação a mercadoria aqui
tratada, dois critérios são fundamentais para aferir a variação do estoque, conforme
passa a explicar adiante;
4.2. O primeiro, já pacificado no Conselho de Contribuintes, diz respeito à quebra
do estoque até o limite de 0,6%, para mais ou para menos, em razão da correção de
temperatura para a referência 20°C, determinada pela legislação de regência
(Portaria MIC n° 27, de 19 de abril de 1959), quebra esta que pode se apresentar
superior ou inferior, dependendo da localidade de situação da Base de
Armazenamento, como se pode observar das Tabelas de correção de densidade e
volume, estipuladas pela Resolução CNP n° 6, de 25 de junho de 1970 (doc. 08);
4.3. O segundo, diz respeito à própria capacidade de armazenamento da Base.
Aponta que numa Base Primária, onde a movimentação de volumes é grande,
maiores são as diferenças encontradas;
4.4. Acusa que os dois critérios mencionados não teriam sido levados em
consideração pelo agente fiscal, que se limitou a presumir as diferenças de estoque
como omissão de receitas, a despeito de ter examinado as planilhas de
movimentação elaboradas e verificado que nelas foram apontadas as perdas e sobras
de estoques, identificadas como ganhos e perdas de movimentação física e,
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

conseqüentemente, valorizadas e lançadas como aumento e/ou diminuição do custo
da autuada;
4.5. Acusa, ainda, que a fiscalização caracterizou também como receita não
declarada a compra do total de 844.050 litros de Óleo Diesel, gerando diferença
negativa no estoque de abri/99 e positiva no estoque de maio/99. E que, somados
todos os equívocos relatados, entre diferenças positivas e negativas, aponta o
autuante um total de 3.895.912 litros de combustíveis, cujo suposto valor da receita
não teria sido declarado;
4.6.No tocante à compra descrita no subitem anterior, alega que a fiscalização se
baseou nas correspondentes notas fiscais, de n's 28.753 e 40.268, emitidas pela
Petrobrás em 19/04/99 e 30/04/99, respectivamente. Contrapõe-se aos cálculos
efetuados pelo Fisco com base em seus relatórios de compras, onde as notas fiscais
mencionadas estavam lançadas em abri1/99, dizendo que o Óleo Diesel somente
teria ingressado no estabelecimento em maio/99, acobertado por Notas Fiscais de
Simples Remessa. Justifica-se, dizendo que o faturamento antecipado é
procedimento largamente utilizado no mercado de combustíveis, conforme
regulamentado pela Portaria ANP ir 184, de 24 de novembro de 1999 (doc. 11).
(...)
4.7. Entende que tal fato deve ser corrigido, "ainda mais levando-se em consideração
a dobra do volume, vez que foram somadas diferenças negativas e positivas,
totalizando, portanto 1.688.100 litros". Deduzido o volume do equívoco
demonstrado (1.688.100 litros), julga que lhe resta justificar as supostas diferenças
de estoques, no total de 2.207.812 litros;
4.8. Sob esse aspecto, repisa que a 'fiscalização considerou diferenças negativas e
positivas como receita não declarada, isso em razão de que logicamente os estoques
de uma empresa são movimentados matematicamente, ou seja, compras (+) vendas
(-)". Após análise das planilhas elaboradas pela fiscalização, elabora o seguinte
quadro comparativo, indicando a separação de ganhos e perdas e o volume total
adquirido nos meses em questão:
(...)
4.9. Reitera que os combustíveis sofrem a ação da temperatura ambiente, bem como
de sua movimentação. Também, informa que os instrumentos de medição utilizados
são defasados tecnologicamente e imprecisos. Diz que é comum distribuidoras
solicitarem esclarecimentos junto à Petrobrás em razão de diferenças constatadas
nos bombeios de combustíveis, o que é plenamente admitido pela produtora
fornecedora (vide minuta de contrato — cópia anexa). Informa que a própria autuada
formalizou, durante o exercício de 1998, diversas correspondências à Petrobrás
(docs. 12 a 15), solicitando esclarecimentos acerca de diferenças, consideradas por
essa produtora como perdas e sobras, sem que houvesse manifestação escrita da
mesma. Os resultados dos levantamentos são os seguintes:
(...)
4.11 .Já no que versa sobre a compensação de prejuízo fiscal, faz um breve histórico
do tratamento tributário, dizendo que as grandes controvérsias situaram-se sempre
em torno de matérias de direito intertemporal e sobre a própria existência de um
direito à compensação, inatingível por quaisquer restrições legais em nível de lei
ordinária;
4.12.Contesta a legalidade da limitação de 30%, imposta pelo art. 42 da Lei n°
8.981, de 1995, alterado pelo art. 15 da Lei n° 9.065, de 1995, dizendo que a norma
fere o conceito de renda, o princípio da capacidade contributiva, da publicidade e
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

anterioridade, da irretroatividade da lei e do direito adquirido, nos termos da
jurisprudência apontada. Alega que somente lei complementar pode legislar sobre o
fato gerador e a base de cálculo do imposto de renda;
4.13.Não obstante, ainda que seja juridicamente válido limitar a dedução do
prejuízo, conclui que a Lei n° 8.981, de 1995, só pode alcançar fatos futuros, ou
seja, a partir de 1995, vedado retroagir para impor limitações aos prejuízos apurados
até 31.12.1994. E como os prejuízos compensados referem-se ao período anterior a
1995, conforme Lalur (doc. 16), julga perfeitamente possível a sua compensação na
totalidade, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário demonstrados;” (fls.
566/570)
Em seu julgamento, a DRJ, por meio do Acórdão 8.219, de 27 de janeiro de 2005
(fls. 579/589), concluiu pela manutenção integral da exigência fiscal, resumindo suas conclusões
na seguinte ementa:
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DO
ESTOQUE. COMBUSTÍVEIS — Com a finalidade de comprovar seus estoques, as
distribuidoras de combustíveis têm a obrigação de demonstrar no Mapa de Controle de
Movimento Diário — MCMD ou Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC, ao
final de cada mês, o abatimento do percentual de quebra por evaporação e manuseio,
admitido pelo órgão competente, em relação ao estoque médio registrado.
Além do mais, quebras superiores ao percentual acima devem restar devidamente
comprovadas, nos termos da legislação vigente, sob pena de contribuir para a apuração
de omissão de receita, em virtude da falta de comprovação das diferenças levantadas no
estoque.
Na determinação de se os itens integram ou não a conta de estoque, o importante não é
sua posse física, mas, sim, o direito de sua propriedade.
Se do confronto da escrituração da contribuinte forem apurados declaração e
recolhimento a menor da contribuição, correta é a apuração do lucro omitido para a
formalização da exigência devida.
Cientificado em 28/12/2007, fls. 596, o contribuinte interpôs recurso voluntário
em 28/1/2008, fls. 599/621, argumento, em síntese, o seguinte:
a) reedita seus argumentos no sentido de que na apuração do tributo deveria ter
sido considerada a quebra no estoque estimada em 0,6%, pois, segundo afirma, de acordo com a
legislação “as distribuidoras de combustíveis, quando da apuração de valores para oferecimento
à tributação, estão autorizadas a apurar quebras de estoque físico até o limite de 0,6%, para mais
ou para menos, em virtude da correção de temperatura para a referência de 20oC” (fl. 586),
explicando ainda que a região de Guarulhos-SP apresenta temperatura bastante elevada na maior
parte do ano e que a movimentação de volume de combustível é bastante grande, o que
consequentemente aumentaria a variação das diferenças;
b) também reeditou os argumentos em relação à aquisição de óleo diesel que não
foi computada nem declarada em abril de 1999, explicando o seguinte:
Outrossim, [a Fiscalização] caracterizou, também, como receita não declarada,
considerando como diferença negativa em abril de 1999 e positiva em maio de 1999, o
lançamento ou estoque, como compra das notas fiscais n°s 28.753 e 40.268, emitidas,
respectivamente, em 19 e 30 de abril de 1999 pela Petrobrás, consequência de
Faturamento Antecipado, norma rigorosamente utilizada no mercado de combustíveis,
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

com posteriores emissões de Notas Fiscais de Simples Remessa, sobre o total de
844.050 litros de óleo Diesel.
(...)
A venda para entrega futura ocorre quando a mercadoria vendida é colocada à
disposição do comprador, que, por conveniência, deixa a mercadoria em poder do
vendedor. O reconhecimento da receita da venda e do respectivo custo ocorrerão no
momento em que foi emitida a nota fiscal.
Para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido e também para as contribuições PIS/PASEP e COFINS, a receita de
vendas somente será apropriada quando o bem for produzido e colocado à disposição do
cliente.
Portanto, quando se tratar de venda para entrega futura, a receita integrará a base de
cálculo dos tributos supracitados, dentre os quais, a COFINS, enquanto que na hipótese
de faturamento antecipado, o fato gerador do tributo somente se concretizará no
momento da tradição da mercadoria.
No caso em tela, verifica-se que a Recorrente é obrigada, nos termos da Portaria n° 184,
que estabelece as regras de abastecimento para o setor de combustíveis, a seguir a
sistemática do faturamento antecipado, imposta pela Petrobrás e legitimada pelo Órgão
controlador, qual seja, a Agência Nacional do Petróleo.
(...) o faturamento a que se refere toda a legislação supra diz respeito à totalidade da
receita que efetivamente a pessoa jurídica aufere, na qual não se devem incluir os
valores relativos ao faturamento antecipado.
Logo, se a legislação estabelece que a base de cálculo da COFINS é o faturamento
correspondente à totalidade das receitas auferidas, não merece prosperar o entendimento
de que os valores referentes a faturamentos antecipados entrem em sua receita, já que tal
montante ainda não faz parte de seu caixa, não compondo seu patrimônio, o que se dará
apenas quando do efetivo pagamento e recebimento da mercadoria. Isso, infelizmente,
passou despercebido pela r. decisão ora recorrida.
d) inovou com a alegação de que a multa aplicada deveria ser afastada em virtude
de seu efeito confiscatório, devendo ser aplicada no seu lugar a multa de 20%.
e) inovou, por fim, alegando a ilegalidade e inconstitucionalidade da utilização da
Taxa Selic para a atualização da exigência fiscal, citando precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls. 224/225, com
base na escrituração e demais documentos e controles apresentados pelo contribuinte, foram
elaborados os Demonstrativos da Movimentação de Compras, Vendas e Estoques, relativamente
às quantidades e valores financeiros, o que resultou na apuração de diferenças nos períodos de
agosto a outubro de 1997, julho a dezembro de 1998, janeiro a junho e setembro de 1999,
conforme indicado nos quadros demonstrativos das diferenças apuradas na movimentação de
estoques.
Essas diferenças apuradas foram tratadas como receitas omitidas, cujos valores
deram origem a base de cálculo para a constituição do crédito tributário de oficio, resultando na
lavratura dos seguintes autos de infração:
 IRPJ e reflexos na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (processo no
10875.003340/2002-27, julgado em 2a instância em 11/3/2009, Ac. 1401-
00.015, negado provimento ao recurso do ofício);
 PIS (10875.003342/2002-16, julgado em 2a instância em 26/8/2014,
acórdão 1802-002.280, negado provimento ao recurso voluntário);
 Cofins (processo 10875.003343/2002-61 – em análise);
 PIS Substituição Tributária (processo no 10875.03344/2002-13, ainda não
julgado em 2a instância), e
 Confins Substituição Tributária (processo no 10875.003345/2002-50,
julgado em 2a instância em 8/5/2012, acórdão 1803-01-296, dado
provimento parcial ao recurso voluntário).
Assim, é evidente que há uma estreita relação entre a matéria aqui tratada e a
abordada nos demais processos retrocitados (inclusive quase todos já foram julgados pelo
CARF). No entanto, nem todas as conclusões nos acórdãos daqueles processos se aplicam ao
presente.
No caso do processo no 10875.003340/2002-27, Ac. 1401-00.015, foi negado
provimento ao recurso de ofício, que cancelou a exigência fiscal por ter havido erro na apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que foi apurado de forma mensal, quando deveria ser
anual. O mérito da autuação não chegou sequer a ser apreciado.
Já no que concerne ao julgamento dos processos nos 10875.003345/2002-50 e
10875.03344/2002-13, foi verificado que o lançamento não observou a alteração ocorrida, a
partir da edição da lei no 9.718, de 1998, no sentido que as refinarias de petróleo ficariam a partir
de 1o de fevereiro/99, na condição de substitutas tributárias, responsáveis pelo recolhimento das
contribuições devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados
de petróleo, incidentes sobre toda a cadeia de produção. Trata-se, pois, de uma situação
específica relacionada aos lançamentos ao PIS e Cofins apurados no regime de substituição
tributária.
Por outro lado, há perfeita identidade entre este e o processo de no
10875.003342/2002-16, no que se refere às irregularidades apontadas pela fiscalização e a data
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

de ocorrência dos fatos geradores, diferenciando-se apenas com relação à contribuição lançada
(naquele, o PIS, e neste, a Cofins). O contribuinte apresentou os mesmos argumentos para
contrapô-los, tanto na impugnação da exigência, quanto no recurso voluntário.
O processo no 10875.003342/2002-16 já foi objeto de decisão definitiva na esfera
administrativa (Acórdão no 1802-002.280, de 26/8/2014, 2a Turma Especial), tendo o colegiado
acordado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Cientificado da exigência, o contribuinte ingressou com pedido de parcelamento,
conforme consta às fls. 712/715 do citado processo.
Destarte, adoto no presente voto os mesmos fundamentos e conclusões do
julgamento em segunda instância do processo no 10875.003342/2002-16 sobre o mérito da
atuação, os quais transcrevo, in verbis:
Em relação ao Recurso, a Recorrente foi cientificada do Acórdão da DRJ/CPS em
28/12/2007 e apresentou seu Recurso em 28/01/2008. Por ser tempestivo e dotado dos
demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a Recorrente foi autuada por ter efetuado o recolhimento a menor do
PIS, fato constatado mediante o confronto dos valores escriturados e aqueles
declarados/pagos pela pessoa jurídica, onde se apurou diferenças no levantamento do
estoque, a qual gerou a apuração de omissão de receita.
Em sua defesa, a Recorrente insurge-se alegando, basicamente, que as diferenças
encontradas no estoque pelo Fisco decorrem: a) da inobservância das regras que regem
o faturamento antecipado, procedimento largamente utilizado; e b) da perda por
evaporação e manuseio do produto (ganhos e perdas na movimentação física), eis que se
trata de combustível derivado de petróleo e álcool.
Insurge-se, também, quanto à compensação de prejuízo fiscal. Contudo, em razão dessa
matéria não ser objeto dos presentes autos, deixa-se de apreciar as respectivas razões de
defesa.
Entendo que não assiste razão nenhuma à contribuinte recorrente, senão vejamos.
Como bem fundamentado pela DRJ, embora a legislação autorize a quebra de até 0,6%
(seis décimos por cento), para mais ou para menos, cabe ressaltar que a diferença
apontada pelo agente fiscal foi superior a esse volume, sem que houvesse por parte da
recorrente justificativa ou comprovação das diferenças do seu estoque, embora esta
tenha tido a oportunidade de fazê-lo tanto na fiscalização quanto na impugnação
apresentada.
Não obstante, as planilhas apresentadas não formam prova consistente nem justificam as
diferenças apontadas pela fiscalização, já que como bem observou a DRJ, a tabela
trazida pela recorrente refere-se a comercialização de combustíveis e não à atividade de
distribuição.
Aduz ainda que o agente fiscal considerou como diferença a compra de 844.050 litros
de Óleo Diesel, efetuada por meio das notas fiscais de n°s 28.753 e 40.268, emitidas
pela Petrobrás em 19/04/99 e 30/04/99, porém, essa compra somente teria ingressado
em seu estoque em maio/99, em razão do faturamento antecipado.
Entretanto, a recorrente não junta prova consistente do alegado, limitando-se a anexar
em sua defesa as notas ficais que afirma corresponder aos números de emissão 28.753 e
41.363, de 19/04/99 e 24/05/99, referentes à compra de 652.050 litros e 1.000.000 litros
de Óleo Diesel, operação decorrente do faturamento antecipado.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

Além do mais, o tempo da contabilização de compras de itens do estoque, bem como o
das vendas a terceiros, deve ser o tempo da transmissão do direito de propriedade dos
mesmos, sendo relevante o seu direito de propriedade e não a sua posse física.
Assim, entendo que não assiste razão nenhuma à recorrente, e adoto integralmente as
razões da DRJ, para negar provimento ao recurso voluntário e manter integralmente a
decisão de primeira instância.
Em complemento, acrescento que, embora a defesa tenha feito alusões na peça
recursal às alterações ocorridas nas legislações do PIS e da Cofins, inicialmente pela Lei no
9.718, de 1998, e posteriormente pelas Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, nenhuma
delas têm influência sobre a exação em apreço. No caso da Lei no 9.718, de 1998, o alargamento
da base de cálculo das contribuições foi irrelevante para o presente caso, pois aqui foi apurada
omissão de receitas relativas ao faturamento da empresa.
Já no que concerne às Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, estas se aplicam
somente ao regime não cumulativo das contribuições, o que não vem a ser o caso.
Resta ainda analisar duas outras questões levantadas na peça recursal.
A primeira se refere a uma suposta ilegitimidade na cobrança da multa lançada,
por ter caráter confiscatório. Considera que, mesmo que seja mantida, deverá ser reduzida para o
percentual de 20%.
A multa de ofício lançada teve como supedâneo legal o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No presente caso, foram identificadas irregularidades que caracterizaram a
omissão de receitas, cujos valores deram origem a base de cálculo para a constituição do crédito
tributário de oficio, revelando-se, pois, correta a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por
cento) prevista no art. 44, inciso I, retro citado.
Já com relação aos argumentos da defesa de que o percentual dessa multa
caracteriza-a como confiscatória, impende lembrar que o princípio da vedação ao confisco,
previsto no art. 150, VI, da Constituição Federal, conforme o nome já sugere, veda a utilização
do tributo pelos entes tributantes com efeito de confisco, ou seja, impede que, a pretexto de
cobrar tributo, se aposse o Estado dos bens do indivíduo. O princípio atua em conjunto com o da
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

capacidade contributiva, art. 145, § 1o, que também visa a preservar a capacidade econômica do
indivíduo.
Se não se admite a expropriação sem justa indenização, também se faz
inadmissível a apropriação através da tributação abusiva.
A Carta Magna, quando trata dos referidos princípios, se refere exclusivamente a
tributos, o que não inclui as penalidades pecuniárias impostas pelo descumprimento da obrigação
principal, as quais, ex-vi o disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional - CTN, não
possuem natureza tributária.
Por sua vez, está fora da proteção constitucional, as situações em que o confisco é
utilizado como penalização, por decorrer de conduta delitiva por parte do contribuinte. É o que
ocorre, por exemplo, com as penas de perdimento de mercadorias, em situações que são
verificadas condutas classificadas como crime de dano ao erário (Decreto-lei no 1.455/76), A
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados também prevê hipóteses de perdimento de
mercadorias.
Além disso, estando a multa aplicada no presente caso expressamente prevista em lei
validamente editada, o exame da lide há de se ater apenas à sua aplicação ao caso concreto,
sendo vedado a este órgão se pronunciar sobre a sua validade ou constitucionalidade, conforme
disposição expressa contida no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O segundo ponto questionado pela recorrente diz respeito à aplicação da Taxa
Selic no cômputo dos juros moratórios.
Nesse aspecto, cabe logo destacar que a matéria já se encontra pacificada no
âmbito administrativo, sendo, inclusive, objeto de súmula do CARF, com o seguinte teor e que
vincula os julgados desta turma por determinação regimental:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.529 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003343/2002-61

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital